Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712592-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX BARROS DE BRITTO AGRAVADO: XPEED INVEST CONSULTORIA E GESTAO DE CRIPTOATIVOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em caráter antecedente para que seja determinado o arresto, nas contas bancárias da ré/agravada, do valor de R$ 64.149,00 (sessenta e quatro mil, cento e quarenta e nove reais). O agravante afirma que, seduzido pela oferta de lucro fácil feito pela pessoa jurídica agravada, depositou a quantia de R$ 64.149,00 (sessenta e quatro mil e cento e quarenta e nove reais) em conta de titularidade da recorrida, que se comprometeu a realizar investimentos que resultariam na multiplicação do capital investido pelo recorrente. Assevera que tomou ciência da existência de inúmeros investidores que não obtiveram a rentabilidade prometida pela recorrida e que não conseguiram sequer a restituição dos valores depositados. Sustenta que, temeroso de ter sido vítima de golpe, postulou a devolução dos valores investidos, mas a agravada se recusou a restituir a quantia que tem em seu poder. Acrescenta que a recorrida não fornece quaisquer respostas aos investidores acerca da real situação da empresa, tampouco em relação à possibilidade de devolução de valores depositados. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a antecipação de tutela postulada, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se vislumbra o indispensável periculum in mora, porque, como bem consignado na decisão agravada, o agravante não anexou aos autos elementos indicativos de que a agravada está em processo de dilapidação ou que pretende dilapidar seu patrimônio com intuito de inviabilizar a restituição de valores depositados por seus investidores. Além disso, também não se verifica a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, porque o agravante, em primeira análise, não juntou aos autos comprovantes suficientes da existência de relação jurídica com a agravada. No Contrato de Arrendamento e Custódia de Criptoativos anexado aos autos (ID no 34660096), sequer existe menção ao nome do recorrente e nele não constam assinaturas de quaisquer das partes. Nos prints de tela constantes de ID no 34660097, que segundo o agravante comprovariam a transferência de bitcoins para a agravada, constam apenas endereços na “nuvem” para a qual foram enviados os valores, sem referência ao nome do (a) destinatário (a) da transferência e de quem a efetuou. De igual modo, não é possível saber se as mensagens de WhatsApp reproduzidas pelas fotos de ID no 34660104 foram enviados do telefone de propriedade do recorrente. Dessa forma, indefiro a antecipação da pretensão recursal postulada. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator